Tribunal: TJDFT
Processo: 0740128-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO DE VISITA. PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ARGUIÇÃO REJEITADA. COMPANHEIRA DO APENADO. CONDENADA POR TRÁFICO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESTRIÇÃO DE VISITA. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O recurso de agravo em execução não possui previsão de recolhimento de custas processuais, razão pela qual se afigura desnecessário formular pedido de concessão de gratuidade de justiça para a sua interposição.
2. A Portaria no 06/2018 da Vara de Execuções Penais, que dispõe sobre o ingresso de visitantes ordinários e extraordinários nos estabelecimentos prisionais, constitui norma de caráter regulamentar que detalha a aplicação dos artigos 40, inciso X e parágrafo único, e 66, incisos VI e VII, ambos da Lei no 7.210/84. Assim, a referida Portaria não viola o princípio da reserva legal, uma vez que compete ao Juiz da Execução tomar providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais.
3. O direito de visita ao companheiro do detento, previsto no artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto e deve ser analisado em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, bem como com outros princípios atinentes à execução penal, tais como a segurança e disciplina dentro dos presídios, bem como em face da integridade física, tanto dos detentos, como das pessoas que os visitam.
4. No caso vertente, a companheira do agravante foi recentemente condenada pela prática do crime de tráfico por trazer consigo entorpecentes durante a visita ao interno. Ao renovar o pedido de visita, tal pleito foi indeferido na origem.
5. Nestas condições, mostra-se razoável primar pelo adequado cumprimento da pena e pela proteção, não apenas da segurança do estabelecimento prisional, mas também do próprio processo de ressocialização do interno e de sua companheira, a qual, por ainda estar em cumprimento de pena em regime aberto, apresenta maior vulnerabilidade de ver-se cooptada para a prática de novos delitos.
6. Mantém-se a preservação do direito à convivência familiar do agravante, porquanto este poderá receber a visita de outros familiares, parentes e amigos. Ademais, tão logo a companheira do agravante cumpra o seu apenamento, poderá voltar a requerer a realização de visitas ao agravante.
7. Agravo conhecido e desprovido.